Tribunal: TCU
Processo: 031.410/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17540/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município de Teixeiras/MG por força Programa Educação Infantil - Novas Turmas, no exercício de 2016, cujo prazo para prestação de contas encerrou-se; Considerando que, após realizada diligência ao FNDE, e antes de chamados os responsáveis em audiência ou citação, o ente repassador dos recursos manifestou-se pela suficiência da documentação apresentada para fins de prestação de contas (peça 35); Considerando que a omissão no dever de prestar contas fica caracterizada apenas a partir da citação por essa irregularidade, e que prestadas as contas antes de expedida a comunicação por parte do Tribunal, não há que se falar em incidência do art. 209, § 4o, do Regimento Interno do TCU, por falta do suporte fático delimitado pela norma ( Acórdão 438/2016-TCU-Segunda Câmara ); Considerando o entendimento do Tribunal no sentido de que, caso a instrução processual revele que o motivo da instauração da tomada de contas especial não é apto a sustentar ocorrência de dano ao erário, o processo não deve ser julgado, e sim arquivado por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 212, do Regimento Interno do TCU ( Acórdão 8228/2021-TCU-Segunda Câmara ); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e art. 7o, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em determinar o arquivamento desta Tomada de Contas Especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 1. Processo TC- Processo 031.410/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Marcio da Silva Teixeira (XXX.529.806-XX); Jose Diogo Drumond Neto (XXX.542.026-XX). 1.2. Unidades jurisdicionadas: Município de Teixeiras/MG; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada da instrução da secretaria especializada (peça 37) e do parecer do Ministério Público de Contas (peça 40) ao FNDE e aos responsáveis, destacando que o inteiro teor desta decisão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.